Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-35.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em punho esquerdo - Exercício das funções de auxiliar de caldeireiro - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Requisitos para concessão de auxílio-acidente demonstrados.
APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição dos honorários periciais pelo estado

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em punho esquerdo - Exercício das funções de auxiliar de caldeireiro - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Requisitos para concessão de auxílio-acidente demonstrados.
APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição dos honorários periciais pelo estado federado, na mesma demanda, mediante RPV.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia judicial bem fundamentada - Incapacidade laborativa não comprovada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, mas desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Indenização infortunística indevida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." - Necessidade de se observar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo - Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil - Ressarcimento que deve ser postulado em ação autônoma, como considerado pelo juízo - Princípios do contraditório e ampla defesa - Estado que não participou da demanda - Sucumbência - Isenção total dos segurados - Aplicação do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
APELAÇÕES DESPROVIDAS, com observação.